Tribunal: TJDFT
Processo: 0008625-23.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008625-23.2015.8.07.0003 AGRAVANTES: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A, INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: FABIO DA SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A e INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Após repisarem argumentos do apelo especial, afirmam que o debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18456104 para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, e-mail intimacao@jacocoelho.com.br. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A18